Tribunal: TJDFT
Processo: 0749507-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE/PRÉ-ESCOLA. CUSTEIO PELO DF.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo em se abster de cobrar valor a título de cota-parte de auxílio-creche/pré-escola e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das verbas já descontadas em folha no período de setembro/2016 a setembro/2021. Recurso do réu visa à reforma da sentença apenas no ponto relativo à atualização do valor da condenação, pleiteando a incidência da EC 113/2021.

2 – Polícia Civil. Auxílio creche. Participação do servidor. Ilegalidade. A parte autora pleiteou a cessação dos descontos em sua remuneração da cota-parte do auxílio creche/pré-escolar e a condenação do réu a restituir os valores correspondentes descontados no período de 15/09/2016 a 01/09/2021. A sentença julgou os pedidos procedentes e está em conformidade ao entendimento sedimentado na Turma (Acórdão 1418041, 07495506820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O réu apenas impugna os índices aplicados na correção do valor da condenação, pleiteando a incidência da EC 113/2021 ao invés do IPCA-E, fixado na sentença.

3 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. A EC 113/2021 foi publicada em 09/12/2021 e não trouxe ressalva quanto aos efeitos retroativos. Nesse quadro, os seus efeitos devem incidir a partir da publicação. Assim até 08/12/2021 a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir de 09/12/2021 incide a EC 113/2021. Recurso a que se dá provimento, em parte, para delimitar até 08/12/2021 a incidência dos índices fixados na sentença para atualização do débito. Após, incide a EC 113/2021. Mantidos os demais provimentos da sentença.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E